Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727801-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI DE CARVALHO AGRAVADO: ERNANI FUHRMEISTER DE BARCELLOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI DE CARVALHO, exequente, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília que, nos autos n. 0725085-06.2022.8.07.0001, sobre execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora de imóvel indicado pela parte exequente, sob o fundamento de que o apartamento está protegido pela proteção dada ao bem de família (ID 161944563, origem). Em razões recursais (ID 48867592), o agravante aduz, em suma, que o devedor não reside no imóvel, tendo apenas colacionado consulta ao eRDIF, quedando-se silente a respeito dos demais requisitos para configuração do bem de família. Afirma, assim, que o ônus de comprovar a qualificação do imóvel perante a proteção legal é exclusivamente do executado. Por fim, menciona que o agravado ofertou o imóvel em garantia, de modo que é incabível a aplicação da regra da impenhorabilidade por violação ao princípio da boa-fé objetiva. Requer, assim, que o agravo de instrumento seja recebido com efeito suspensivo até o julgamento do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a penhorabilidade do imóvel em epígrafe. Preparo recolhido (ID 48867595). Recurso tempestivo. É o relatório. Decido. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. No caso em comento, todavia, restou atestado que o agravado não reside no imóvel que alega ser bem de família, mas sim em outro, localizado na Asa Norte, vide qualificação na procuração ID 146510752. Ademais, a parte executada sequer mencionou a utilização do imóvel para manutenção do sustento familiar, tal como seria o caso de destinação das verbas de alugueres para pagamento de locação residencial em outro imóvel. Nesse sentido, em uma análise perfunctória própria de cognição sumária, enxergo uma boa probabilidade de provimento do recurso. Corroborando o exposto, cito julgado da 5a Turma Cível desta Corte: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0706080-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI AGRAVADO(S) CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA Acórdão No 1422328 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. BEM DE FAMÍLIA. LEI FEDERAL 8.009/90. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Lei Federal 8.009/90 não protege qualquer imóvel, indiscriminadamente, mas sim aquele que é utilizado indubitavelmente pela família para moradia. Consoante o que dispõe o artigo 5o da mencionada lei, "considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". 2. Assim, para se definir impenhorabilidade do imóvel requerido, imprescindível a prova de que este sirva como residência para o executado ou sua entidade familiar, o que não demonstrado nos autos. Embora a alegação no sentido, a prova dos autos é no sentido de não se cuidar de imóvel utilizado para a sua moradia. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, FÁBIO EDUARDO MARQUES - 1o Vogal e ANA CANTARINO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) De mais a mais, consta nos autos que o bem imóvel foi dado em garantia pelo devedor ao credor, de forma que viola a boa-fé objetiva a prática de atos contraditórios que eximam o executado do compromisso pactuado. Assim, a jurisprudência desta Corte: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0724435-64.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) LEONARDO HENRI FIALHO DE MELLO AGRAVADO(S) ADELSON JULIO CARDOSO Relator Desembargador ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Acórdão No 1259059 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. DESCARACTERIZAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, V, DA LEI No 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Com relação à impenhorabilidade de imóvel, o art. 5o da Lei n.o 8.009/90, estabelece que: “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. E pelo que restou verificado nos autos, o proprietário deu o imóvel em garantia de dívida, o que afasta a impenhorabilidade. 2. Conforme consta dos autos, o agravante acabou por renunciar à proteção do bem de família ao oferecer o citado imóvel como garantia de dívida, nos termos do art. 3o, inciso V, da lei n.o 8.009/90. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Mantida a penhora. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO - Relator, ANGELO PASSARELI - 1o Vogal e JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0713772-56.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(S) EWEC CONSTRUCOES LTDA,WAINER RODRIGUES SILVA,LUIZ DUARTE SILVA NETO e LILIAN RODRIGUES SILVA DUARTE AGRAVADO(S) BRB BANCO DE BRASILIA SA e LYDICE GOMES FOGACA Relator Desembargador JOSÉ DIVINO Acórdão No 1222962 EMENTA PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL DADO EM GARANTIA. BEM DE FAMÍLIA NÃO CARACTERIZAÇÃO. I –A impenhorabilidade legal do bem de família não depende de prévio registro na matrícula do imóvel, bastando que seja a residência própria do casal, ou da entidade familiar, na forma do art. 1o da Lei no 8.009/90. II – Além das fortes evidências de que o agravante coproprietário do imóvel não reside no bem, em atenção à ética e a boa-fé objetiva, não se pode admitir que, após ofertar em garantia bem de família, os garantidores argumentem que tal compromisso não encontra respaldo legal. Afinal, não se admite o comportamento contraditório, não podendo a parte se beneficiar da sua própria torpeza. III –Não há se invocar o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, pois, em se tratando de execução de crédito com garantia real, a penhora recai prioritariamente sobre a coisa dada em garantia (art. 835, § 3o, o CPC) e os agravantes sequer indicam outros meios mais eficazes e menos onerosos, a justificar o levantamento da constrição. IV – Os agravantes não possuem legitimidade para arguir a nulidade da citação editalícia da executada que é representada pela Curadoria Especial. V – Negou-se provimento ao recurso. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, JOSÉ DIVINO - Relator, ESDRAS NEVES - 1o Vogal e ARQUIBALDO CARNEIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador JOSÉ DIVINO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. DESPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, percebe-se que há risco de prescrição intercorrente, conforme art. 921, §4o do CPC, pois após diligências no processo de origem ainda não foram localizados bens penhoráveis do executado. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, em face da presença dos requisitos legais, e determino seja realizada a penhora requerida pelo exequente. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 1 de agosto de 2023